Tribunal: TJMT
Processo: 1022254-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NÃO ABERTURA DE TURMA. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS SEM A DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES. DESCONTOS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa, afastamento das astreintes por descumprimento da liminar, redução do valor da indenização por danos morais e o afastamento do dever de restituir os valores de danos materiais.
2. A ilegitimidade ativa não merece acolhida posto que o reclamante comprovou ter realizado matrícula em nome do seu filho, bem como os cheques entregues serem de sua propriedade, tendo sofrido pessoalmente os descontos em sua conta.
3. A instituição de ensino ao verificar não ter sido aberto turma para qual o recorrido matriculou seu filho, tinha o dever de informar o consumidor, devolver todos os cheques entregues, bem como os valores já pagos.
4. Carece de fundamento para afastar a falha na prestação do serviço a alegação de que o consumidor solicitou apenas a restituição dos valores já pagos e não solicitou o cancelamento da matrícula e devolução dos demais cheques, posto que a própria prestadora do serviço não ofereceu os serviços.
5. Em comprovado o descumprimento da liminar as astreintes são devidas.
6. Os danos morais, por sua vez, restam comprovados ante a falha na prestação do serviço, do fato de o recorrido ter tentado resolver administrativamente tendo apenas a restituição dos valores pagos e não devolução dos demais cheques, que, inclusive, foram descontados após a concessão da liminar.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não merece ser reduzido, pois foi fixado aquém dos valores habitualmente arbitrados.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022254-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO ALVES DE ARRUDA FILHO 53766962191 - CNPJ: 37.808.247/0001-49 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022